Tribunal: TJBA
Processo: 8051837-06.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051837-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIOMAR QUEIROS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ZELINA MENDES QUEIROS e outros

Advogado(s)
:
DEIZIANE OLIVEIRA GOIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. TRABALHO INFORMAL. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

A decisão agravada fixou alimentos provisórios em favor de filho menor no patamar de 30% do salário mínimo, diante da ausência de comprovação de renda formal do genitor, ora agravante.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação do valor fixado, frente às alegações do agravante de que se encontra desempregado e com dificuldades financeiras, pleiteando a redução para 15% do salário mínimo.

III. Razões de decidir

A obrigação alimentar, sobretudo em favor de filho menor, deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade. As alegações de trabalho informal e ausência de vínculo empregatício não afastam, por si, a obrigação alimentar, cabendo ao alimentante o ônus de comprovar efetiva incapacidade financeira, o que não ocorreu.

As necessidades da criança são presumidas, especialmente na primeira infância, e não exigem planilha detalhada de gastos. O quantum fixado, correspondente a 30% do salário mínimo, revela-se razoável e proporcional, atendendo ao melhor interesse da criança, conforme previsão do art. 227 da Constituição Federal e do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5000721-14.2021.8.13.0123; TJ-RJ, Apelação nº 0000668-48.2020.8.19.0039.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051837-06.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ELIOMAR QUEIROS DA SILVA e como apelada ZELINA MENDES QUEIROS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.